Tribunal: TJDFT
Processo: 0723051-63.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0723051-63.2019.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Banco BMG S/A Embargada: Maria da Conceição da Silva Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco BMG S/A (Id. 28474066) contra o acórdão (Id. 28190009) que negou provimento ao recurso aviado pela ora embargante e deu provimento à apelação manejada pela embargada. Após a homologação do termo da transação celebrada entre as partes (Id. 42292116), sobreveio a petição referida no Id. 42806193, por meio da qual a instituição financeira aludida requereu a juntada, aos autos, do comprovante de pagamento referente ao integral cumprimento das obrigações assumidas por ocasião da transação, bem como a extinção da presente demanda, com a respectiva baixa dos autos no cartório de distribuição. Assim, intime-se a autora, ora embargada, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da petição referida no Id. 42806193 e do documento referido no Id. 42806194. Publique-se e intime-se. Brasília–DF, 14 de fevereiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator